Tribunal: TJPA
Processo: 0810767-29.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810767-29.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: 10ª VARA CIVEL DA CAPITAL. BELÉM.PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NA LIDE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. RECURSO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pela 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital em face da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de ação civil pública ajuizada por sindicato em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à reparação de danos decorrentes de alegada má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a demanda, notadamente: (i) se a competência é da Vara da Fazenda Pública, em razão da natureza coletiva da ação; ou (ii) se deve prevalecer a competência da Vara Cível comum, diante da ausência de ente público na relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 19/2016/TJPA estabelece que a competência da Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas exige, cumulativamente, a natureza coletiva da demanda e a presença de interesse direto ou indireto das Fazendas Públicas.

4. O Banco do Brasil S.A., embora sociedade de economia mista, possui natureza jurídica de direito privado, submetendo-se ao regime jurídico das empresas privadas, nos termos do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.

5. A demanda versa sobre responsabilidade civil decorrente de suposta falha na prestação de serviço bancário, não havendo participação de ente público nem interesse jurídico qualificado da Fazenda Pública apto a atrair a competência da vara especializada.

6. A mera natureza coletiva da ação não é suficiente para deslocar a competência para a Vara da Fazenda Pública, sendo imprescindível a presença de interesse público direto ou indireto, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Tese de julgamento: "1. A competência da Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas exige, além da natureza coletiva da demanda, a presença de interesse direto ou indireto da Fazenda Pública. 2. A ausência de ente público na lide, ainda que se trate de ação civil pública, afasta a competência da vara especializada, devendo o feito tramitar perante Vara Cível comum."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 173, §1º, II; CPC, art. 66; Resolução nº 19/2016/TJPA, arts. 1º e 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos termos do voto do Relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Tribunal Pleno, realizada no período de 29 de abril de 2026 a 7 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves Moura.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital nos autos da Ação Civil Pública nº 0856127-30.2020.8.14.0301, ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Pará em desfavor do Banco do Brasil S.A., cujo objeto versa sobre alegados descontos indevidos e falha na gestão de valores vinculados ao PASEP.

A ação foi inicialmente distribuída à 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que declinou da competência (ID 27226265) em favor da 5ª Vara da Fazenda Pública, com fulcro nos art. 1º e 2º, da Resolução nº 19/2016/TJPA, por entender que a demanda processual se refere à pretensão que envolve a defesa de direito coletivo, difuso, transindividual e metaindividual.

Remetidos os autos ao juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, esse suscitou o presente conflito (ID 25397667), alegando, em síntese que, embora a demanda possua natureza coletiva, inexiste participação de ente público na relação jurídica, porquanto proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista submetida ao regime de direito privado. Sustentou, ainda, que, nos termos da Resolução nº 19/2016/TJPA, a competência da Vara da Fazenda Pública pressupõe a presença de interesse direto ou indireto das Fazendas Públicas, o que não se verifica na espécie, por se tratar de pretensão indenizatória decorrente de suposta falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por força da Emenda Regimental 037/2025.

Instado a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou (ID 31204261) pelo reconhecimento da competência da 10ª Vara Cível e
Empresarial de Belém, por entender que inexiste interesse público direto e qualificado que justifique a atuação da 5ª Vara da Fazenda Pública e

Tutelas Coletivas, nos termos da Resolução TJPA nº 19/2016.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Pará contra o Banco do Brasil S.A., visando à reparação de danos decorrentes de suposta má gestão de contas vinculadas ao PASEP,
em razão do enquadramento jurídico da demanda
: se, por sua natureza coletiva, deveria tramitar perante Vara especializada em Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, ou se, em razão da natureza das partes envolvidas, deveria ser processada perante Vara Cível comum.

Pois bem.

A Resolução nº 19/2016 do TJPA, que disciplina a instalação e a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, estabelece que tal unidade jurisdicional deve processar e julgar, com exclusividade, as ações coletivas (difusas, coletivas e individuais homogêneas) que envolvam interesse imediato ou mediato da Fazenda Pública estadual ou municipal.

“Art. 1º A Vara criada pelo art. 1º, II, da Lei Estadual nº 8.099, de 1º de janeiro de 2015, será denominada de 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital.

Art. 2º A nova Vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações de direito público, em especial:

I- as ações civis públicas;”

Assim, a interpretação sistemática do referido ato normativo impõe a conjugação de dois elementos: (i) a natureza coletiva da demanda; e (ii) a presença de interesse direto ou indireto de ente público.

No caso em exame, embora se trate de ação civil pública, verifica-se que o polo passivo é ocupado exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, portanto, uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado que atua no mercado financeiro em regime de concorrência, sujeita às normas de direito privado, nos termos do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.

Importa destacar, ainda, que a simples circunstância de se tratar de ação coletiva não é suficiente, por si só, para atrair a competência da Vara da Fazenda Pública. É imprescindível que haja efetiva participação ou interesse jurídico de ente público, o que não se verifica no caso concreto, eis que a pretensão deduzida pelo sindicato autor dirige-se exclusivamente contra instituição financeira, buscando reparação por suposta falha na prestação de serviços bancários.

Desse modo, o processo não se enquadra nas hipóteses de competência privativa da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos termos da Resolução nº 19/2016 do TJPA.

Considerando que, no caso concreto, o feito foi inicialmente distribuído ao juízo da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, perante esse deve prosseguir no processamento e julgamento da demanda.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
para processar e julgar a Ação Civil Pública nº
0856127-30.2020.8.14.0301
, nos termos do art. 133, inciso XXXIV, alínea "c", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/05/2026